Tribunal: TJDFT
Processo: 0720770-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720770-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO DA COSTA AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA DE OLIVEIRA AMARAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por José Augusto da Costa Amaral em face de suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal. Narra o impetrante que é pessoa idosa (71 anos) e que se encontra internado há mais de 70 dias, na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Campanha da Polícia Militar do Distrito Federal. Relata que o contrato da Secretaria de Saúde do DF com a empresa Associação de Saúde em Movimento (ASM) finda em 30.06.2021 e que todos os pacientes deverão ser removidos para outras unidades públicas de saúde. Atualmente encontra-se traqueostomizado e em ventilação mecânica e não tem mais Covid-19. Aduz que necessita de transferência para internação em UTI geral, a fim de garantir o pleno restabelecimento de sua saúde física sem o risco de contrair novamente o vírus Covid-19. Pugna pelo direito de ser transferido para UTI geral a fim de receber tratamento adequado e que a inexistência de falta de leitos na rede pública é notória, diante do quadro de pandemia em que se encontra o país. Assevera que está caracterizado o periculum in mora, diante do encerramento do contrato de gestão da Associação Saúde em Movimento (ASM) e o risco de ser transferido para UTI inadequada. Requer lhe seja assegurada vaga em UTI geral na rede pública de saúde e caso não haja leito disponível, que seja transferido para UTI em hospital da rede particular de saúde. Defiro a gratuidade de justiça requerida. Esse é o breve relato. Decido. O art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09 estabelece a possibilidade de concessão de pedido liminar, in verbis: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. O relatório médico (ID 26835483), emitido em 27.06.2021, aponta que o paciente se encontra em leito de UTI Covid em grave estado geral, hemodinamicamente estável sem aminas vasoativas, traqueostomizado, em ventilação mecânica modo PSV (Fio2 25%/PEEP 10/FR22/33) intercalando com períodos de macronebulização, adaptado à prótese, sem desconforto e com boa saturimetria. Sem sedo analgesia, mantendo abertura ocular espontânea, embora sem interação com examinador. Dieta enteral em curso, infusão contínua a 50 ml/h, com boa aceitação e ainda com disglicemias. Eliminações intestinais presentes e afebril. Aguarda a transferência para UTI Geral com suporte dialítico.” O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal nos artigos 6o, 196 e 197. É dever do Poder Judiciário garantir a efetividade imediata das normas garantidoras constitucionais conferindo ao jurisdicionado o direito e acesso a um sistema de saúde eficiente e adequado. Em consulta ao site https://info.saude.df.gov.br/aba-covid-leitos-publicos-uti-gerais verifica-se que a taxa de ocupação total dos leitos (adulto, pediátrico, neonatal) está em 91,60% (atualização em 30/06/2021, às 9h55). Consta ainda, informação da existência de vagas em lei UTI geral adulto, o que aparenta inexistir óbice para transferência do impetrante para uma unidade segundo as indicações médicas. Segundo informa o impetrante, os pacientes que se encontram internados no hospital de campanha da Polícia Militar do DF serão todos removidos para unidade pública de saúde, por ocasião do término do contrato. Assim, eventual determinação de imediata transferência para UTI conforme o requerido, sem observância da administração regulada pela Secretaria de Saúde do DF afetaria diretamente a universalidade do direito, uma vez que nem todos os pacientes na mesma condição recorrem ao judiciário para pleitear o mesmo direito, ainda que em situação também grave de saúde. No caso dos autos, o paciente já se encontra internado e, segundo consta da inicial, na iminência de ser transferido para outra unidade pública de saúde. Portanto, não se vislumbra, nessa perspectiva, a necessidade premente de intervenção do judiciário. Ao Judiciário cumpre velar pelo cumprimento dos preceitos constitucionais quando houver omissão por parte da Administração, acarretando lesão aos direitos fundamentais dos cidadãos, dentre eles, o direito à saúde. Afigura-se, portanto, ausência de ato ilegal ou abusivo passível de ser desafiado via mandado de segurança, mormente porque não há violação a direitos do impetrante. Com apoio nos fatos e argumentos, concluo que não se acham presentes todos os requisitos imperiosos para o regular prosseguimento do Writ, razão pela qual o decreto de extinção do Mandamus é medida que se impõe. Pelo exposto, não se verifica na espécie ato comissivo ou omissivo sujeito a correção via mandamental. Diante do exposto, com fundamento no art. 10, da Lei 12.016/2009, INDEFIRO A INICIAL. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2021, 13:35:33. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator